Tribunal: CVM
Processo: 19957-005408-2017-53 (RJ-2017-02553)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.005408/2017-53 (RJ2017/2553)
Data do julgamento: 18/12/2018

Acusado: José Paes Rangel

Ementa: Permitir, como presidente das assembleias gerais ordinária e extraordinária, a eleição pelos acionistas minoritários com direito a voto de conselheiro de
administração, em inobservância ao quorum legal de 15% do total das ações com direito a voto, de que trata o art. 141, §4o, I, c/c art. 128, ambos da Lei no 6.404/76.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, nos termos do art. 9o, incisos V e VI, da Lei no 6.385/76, decidiu pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da CVM para apurar, mediante processo
administrativo, supostos atos ilegais e aplicar sanções a presidente de mesa da assembleia, extinguindo-se, por conseguinte, sem julgamento de mérito, o presente
processo instaurado contra José Paes Rangel.

Presente o advogado Rodrigo de Mesquita Pereira, representante do acusado, José Paes Rangel.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Henrique Balduino Machado Moreira,
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 17/01/2019, às 16:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 17/01/2019, às 19:16, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:44, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0664925 e o código CRC
356CC506.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0664925 and the "Código CRC" 356CC506.